Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752243-93.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA RECORRIDO: PAULO FERNANDO MELO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO INCOMPETENTE. PENAS DOS CRIMES ULTRAPASSAM O LIMITE MÁXIMO DE 02 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI No 9.099/95. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF. 1. O Juizado Especial Criminal não tem competência para apreciar os fatos narrados em Queixa-Crime em que há imputação ao Querelado de crimes de calúnia e difamação por meio que facilitou a divulgação pois, considerando o concurso de crimes e a causa de aumento de pena, as penas máximas ultrapassam o limite de 02 (dois) anos, o que afasta a competência do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95. 2. Dado provimento ao recurso e declarada a incompetência do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF. para o julgamento; sem prejuízo do novo Juízo vir a adotar a mesma decisão já proferida na Vara Especializada. O recorrente alega violação aos artigos 564, inciso I, 565, ambos do Código de Processo Penal, 82 da Lei 9.099/95, e 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, requerendo, em síntese, seja determinado o envio dos autos ao órgão competente para julgar a apelação, qual seja, uma das Turmas Recursais do TJDFT. Ressalta, ainda, que o agente não pode se beneficiar da nulidade a que deu causa, ou seja, não pode, no processo, tirar proveito nem da própria má-fé e nem dos erros técnicos que cometeu. Acrescenta que a parte beneficiada com a decretação da nulidade foi justamente a que a havia dado causa, tendo o querelante se beneficiado do erro técnico do seu advogado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 564, inciso I, 565, ambos do Código de Processo Penal, e 82 da Lei 9.099/95. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15467191): (...) No presente caso, os fatos insertos na Queixa-Crime devem ser analisados por uma das Varas Criminais do TJDFT, que é o Juízo competente, já que as infrações penais perderam o caráter de menor potencial ofensivo, considerando as penas máximas dos crimes de calúnia e difamação por meio que facilitou a divulgação (artigos 138, 138 e 141, III, todos do Código Penal), o concurso de crimes e a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, devendo serem anulados os atos decisórios, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal. (...) Assim, ao proferir decisão rejeitando a Queixa-Crime (calúnia), bem como declarando extinta a punibilidade do Querelado (difamação), a Juíza do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF decidiu sobre crimes que não são de sua competência, pois as penas ultrapassam o limite previsto na Lei no 9.099/95, sem embargos de o Juízo Competente chegar à mesma conclusão da eminente Juíza do Juizado Criminal. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” ](AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Demais disso, eventual análise das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1711255/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1225205/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Bomfim Soares, OAB/DF 30.998. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028